Tribunal: TJBA
Processo: 8012260-43.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012260-43.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: CARMEM LUCIA RIOS RAMOS Advogado(s):ANNA CAROLINA RIOS RAMOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO (SÚMULA 608/STJ). PRELIMINAR DE PRECLUSÃO PROBATÓRIA ACOLHIDA. REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional. A decisão de origem declarou abusivo o reajuste por faixa etária (55,85% aos 66 anos) e os reajustes anuais (2019-2022) que ultrapassaram o índice FIPE-SAÚDE, determinando a revisão do contrato e a restituição de valores. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se os pareceres atuariais juntados apenas na apelação estão sujeitos à preclusão; (ii) verificar a validade dos reajustes anuais aplicados acima do índice FIPE-SAÚDE, sem demonstração atuarial; (iii) analisar a legalidade do reajuste por faixa etária de 55,85% e, caso abusivo, se deve ser excluído ou substituído por índice apurado em perícia. III. Razões de decidir 3. Acolhe-se a preliminar de contrarrazões para não conhecer dos documentos (pareceres atuariais) juntados pela apelante. Os documentos são preexistentes à contestação e não se enquadram como "documentos novos" (art. 435, CPC). A apelante, ao requerer o julgamento antecipado da lide, abdicou da produção probatória, operando-se a preclusão. 4. Conforme a Súmula 608/STJ, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. No entanto, o contrato submete-se aos princípios da boa-fé objetiva e da função social (arts. 421 e 422, CC). 5. O reajuste anual, embora previsto contratualmente (Cláusula 20ª), não pode exceder o índice objetivo (FIPE-SAÚDE) sem prova técnica. Cabia à apelante (art. 373, II, CPC) demonstrar a variação de custos atuariais que justificasse o aumento, ônus do qual não se desincumbiu, sendo correta a limitação ao FIPE-SAÚDE. 6. O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) tem aplicação imediata aos contratos de trato sucessivo, alcançando o reajuste aplicado em 2021, mesmo que o contrato seja anterior a 1998. 7. O percentual de 55,85% aplicado quando a beneficiária completou 66 anos é desarrazoado e não possui lastro atuarial comprovado nos autos. Tal aumento onera excessivamente a consumidora e configura discriminação vedada pelo art. 15, § 3º, do Estatuto do Idoso (Tema 952/STJ). 8. Assiste razão à apelante no pedido subsidiário. Conforme tese fixada pelo STJ (Tema 952), reconhecida a abusividade do percentual, este não deve ser integralmente excluído, mas substituído por um índice razoável, a ser apurado por perícia técnica em fase de liquidação de sentença, para evitar o desequilíbrio contratual. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido, reformando a sentença apenas para determinar que o reajuste por faixa etária (55,85%), declarado abusivo, seja substituído por novo percentual a ser apurado em liquidação de sentença por perícia técnica. Tese de julgamento: "1. Opera-se a preclusão (art. 435, CPC) quanto aos documentos preexistentes que a parte, intimada a especificar provas, não junta, optando pelo julgamento antecipado. 2. Em plano de saúde de autogestão (Súmula 608/STJ), é abusivo o reajuste anual aplicado acima do índice objetivo (FIPE-SAÚDE) sem prova atuarial da variação de custos, por violação à boa-fé (art. 422, CC). 3. É abusivo o reajuste por faixa etária em percentual desarrazoado (Estatuto do Idoso) e, conforme o Tema 952/STJ, o índice deve ser substituído por percentual razoável apurado em perícia na fase de liquidação." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 434, 435; CC, arts. 421, 422; Lei nº 10.741/2003, art. 15, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 14.12.2016. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8012260-43.2022.8.05.0080, em que é apelante CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e apelado(s) CARMEM LUCIA RIOS RAMOS. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.